Tribunal: TJPA
Processo: 0006768-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006768-23.2015.8.14.0301

APELANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME, VERA SANTANA FERNANDEZ DE MENDONCA, FERNANDO FRANCA DE MENDONCA, CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECNICA LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. A CORTE SE MANIFESTOU, DE MANEIRA ESPECÍFICA, ACERCA DOS PONTOS CUJO CONHECIMENTO HAVIA-LHE SIDO DEVOLVIDO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO, SENDO INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA E QUE VEICULAM INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NÃO LEVANTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO
(ID 6661673) opostos por
COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA - ME
e
CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TÉCNICA LTDA - ME
contra acórdão de ID 6280380, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Historiam os autos, que a apelação foi manejada pelas embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais da
Ação Monitória
ajuizada pelo embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, as recorrentes aduzem que não é possível identificar se o
decisum
embargado constitui decisão monocrática ou decisão colegiada, explicando os elementos que compõem um acórdão e afirmando que, se for acórdão, não atende aos requisitos da Lei Adjetiva Civil, nos termos dos seus artigos 943 e 489.

Sustentam que não há informação de publicação dos documentos de ID 6030707 e de ID 5832483, asseverando que, quanto ao documento de ID 6280380-Pág.03 e 10, consta relatório e voto datado de 05/08/2021, ou seja, data anterior à designada para o julgamento, o que denota inobservância das regras do art. 937 e seguintes do CPC.

Afirmam que consta dos autos apenas o voto da relatora, sem indicativo de que o órgão tenha adotado as providências constantes do art. 941 a 944 do CPC, eis que, ainda que o julgamento tenha se realizado em ambiente virtual, a ausência dos documentos nos autos, mesmo que eletrônicos, invalida o julgamento por
error in procedendo
.

Alegam que o
decisum
embargado padece de omissão por não ter se manifestado sobre a) a inadequação da ação monitória; b) a disparidade entre o valor cobrado e o apurado pela embargante; c) a precariedade do demonstrativo de movimento apresentado pelo autor da ação; d) a abusividade da cláusula 6º do contrato; e) a inobservância, pela sentença, das disposições dos artigos 130, 131, 331, §2º,411 e 1.102-A, todos do CPC/73.

Seguem impugnando os fundamentos do acórdão embargado, como a valoração da prova, o vício na fundamentação da sentença e o cabimento da ação monitória, frisando que o objeto de discussão, que nem a sentença ou o voto desta relatora enfrentou, é a questão da invalidade da prova da obrigação trazida pelo autor/embargado, tendo em vista que o valor nele expressado as embargantes não reconhecem como devido, sendo o motivo pelo qual a dilação probatória dispensada pelo juízo de primeiro grau afigurava-se imprescindível para a solução da controvérsia.

Por derradeiro, argumentam que a pretensão do autor fora fulminada pela prescrição.

Em razão do exposto, requereram o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, pronunciando-se também sobre a prescrição, a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Instada a se manifestar, a parte embargada ofereceu contrarrazões de ID 6740848.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Assim, preenchidos os pressupostos processuais, entendo pelo recebimento do recurso.

O objeto dos aclaratórios é o acórdão de ID 6280380, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas partes embargantes.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, característica que classifica esta espécie recursal como recurso de fundamentação vinculada.

Por
tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, a discussão jurídica que pode ser desenvolvida pelo embargante restringe-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo como finalidade apenas e tão somente esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

A partir dessas premissas e no que tange aos aspectos formais questionados pelas embargantes, ao revés do sustentado, não há como concluir que o pronunciamento de ID 6280380 foi proferido monocraticamente, pois além de o seu julgamento na sessão da 1ª Turma de Direito Privado ter sido anunciado através do documento de ID6030707, a sua estrutura é composta de ementa, relatório e voto, características inequívocas de decisão colegiada.

No que concerne ao quórum – se unânime ou por maioria – melhor sorte não socorre às partes embargantes, pois é possível deduzir, logicamente, por exclusão, que se não houve ampliação de colegiado, conforme determina o art. 942 do CPC, é porque a decisão foi unânime, senão vejamos:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.

R
elativamente à ausência do nome dos componentes da turma julgadora, além de não haver qualquer exigência legal a respeito da obrigatoriedade de serem mencionados no julgado, é informação que pode facilmente ser obtida junto à Unidade de Processamento Judicial – UPJ.

Portanto, não há qualquer vício de formalidade a ser sanado no acórdão de ID 6280380.

Quanto à ausência de publicação dos
documentos de ID 6030707 (intimação de pauta) e de ID 5832483 (acórdão/ementa), razão também

não assiste às embargantes, pois em consulta ao PJe 2º Grau, é possível identificar a expedição de intimações eletrônicas relativamente aos aludidos expedientes, registradas, respectivamente, sob o ID 766816 (intimação da
COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LIMITADA – ME
) e ID 766819 (intimação da
CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TÉCNICA LTDA – ME
); e sob o ID 786721 (intimação da
COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LIMITADA – ME
) e ID 786724 (intimação da
CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TÉCNICA LTDA – ME
).

No mais, vislumbro igualmente insubsistentes as razões suscitadas pelas embargantes quanto às questões de mérito da apelação. Isso porque
restou consignado no acordão embargado os motivos pelos quais se entendeu pela adequação da ação monitória à espécie, tendo esta Corte se manifestado expressamente sobre eventual excesso de cobrança, bem como sobre
a precariedade do demonstrativo de débito apresentado pela parte embargada, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e acerca da alegada inobservância das disposições dos artigos 130, 131, 331, §2º,411 e 1.102-A do CPC/73.

Ademais, não merece prosperar a alegada
abusividade da cláusula 6º do contrato,
eis que tal tese não foi aventada nas razões da apelação, se tratando, portanto, de inovação de tese recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA – ART. 535, II, CPC - INOVAÇÃO DE TESE - OMISSÃO: INOCORRÊNCIA – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 3.048/99 – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ. 1.
É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não argüida nas razões e contra-razões de apelação
. 2. Não há como esta Corte analisar tese que não foi discutida pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.988 - RS (2008/0104497-0), RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON, julgado em 04 de novembro de 2008).

Assim, inexiste omissão a ser suprida no acórdão embargado, pois esta Corte se manifestou, de maneira específica, acerca dos pontos cujo conhecimento havia-lhe sido devolvido nas razões da apelação, sendo inadmissíveis embargos de declaração para rediscussão de matéria e que veiculam inovação de tese jurídica não levantada no momento oportuno.

Outrossim, cumpre esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos formulados pela parte, quando houver encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia nos limites em que lhe é proposta.

Registre-se que o
próprio fato de as embargantes impugnarem os fundamentos do acórdão embargado, como a valoração da prova, o vício na fundamentação da sentença e o cabimento da ação monitória, tudo com o objetivo de questionar o valor indicado no documento que foi revertido em título executivo judicial por intermédio da ação monitória, denotam que objetivo dos aclaratórios é rediscutir o mérito da apelação.

Portanto, são descabidos os presentes embargos, haja vista que sua real intenção não é sanar vício no acórdão embargado, e sim rediscutir o julgado, o que não é viável em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Relativamente à prescrição, que embora não suscitada nas razões da apelação, é matéria cognoscível inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se pode olvidar que seu termo
a quo
é a data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre com a lesão ao direito.

Trata-se da consagração do princípio da
actio nata
, contemplado pelo art. 189 do CC/2002, onde “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”. Dessa forma, a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83 DO STJ. APLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
Precedentes. Incide na hipótese a Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp. 968.648/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.6.2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PONTO COMERCIAL FECHADO EM 1996. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. LUSTRO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESGOTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Quanto ao termo inicial da contagem do referido prazo prescricional, deve-se lembrar que
a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito. É a consagração do princípio da actio nata, consagrado também pelo art. 189 do CC/2002, onde violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Dessa forma, a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito
(AgInt no AREsp. 968.648/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.6.2019; (AgInt nos EDcl no REsp. 1.210.895/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.6.2019). 5. No presente caso, portanto, o fechamento do estabelecimento se deu em 21.6.1996, data em que restou caracterizada a lesão ao direito, e consequentemente a data de início do prazo prescricional. 6. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1089008/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO (ACTIO NATA). CIÊNCIA DO DANO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO DO DANO FUTURO PELA SUPOSTA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO DANO. APURAÇÃO DIRETA PELO STJ. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada determinou o retorno do feito à origem por inviabilidade de acolhimento da tese firmada, pelo Tribunal recorrido, de que as vítimas deveriam ter antevisto os danos que eventualmente viriam a sofrer pelo enchimento do lago de hidrelétrica em sua vizinhança. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece o termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata (nascimento da pretensão), no momento da ciência do dano
. 3. O exame direto, nesta sede, das alegações quanto à fixação desse marco fático encontra óbice na Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), razão pela qual deverá ser apurado pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp. 1.210.895/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.6.2019)

No c
aso em análise,
consta do documento de ID 2868420-Pág.18 e da notificação extrajudicial encaminhada às partes demandadas (ID 2868420-Págs.19/30), que a inadimplência se deu a partir de 22.11.2013,
data em que ficou caracterizada
o descumprimento contratual por parte das empresas rés/embargantes
, a lesão ao direito e, consequentemente, o início do prazo prescricional.

Desse modo, considerando que é de 05 (cinco) anos o prazo para o autor exercer seu direito de ação relativamente à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; que a lesão ao direito operou dia
22.11.2013
e que a ação foi ajuizada em 20.02.2015, a pretensão não havia sido alcançada pela prescrição, a qual somente se consumaria a partir de 2018.

À vista do exposto,
REJEITO
os presentes
ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado, ao tempo em que advirto a parte embargante de que a eventual reiteração de insurgência protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

É como voto.

Belém-PA, 04 de novembro de 2021
.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[2]
Art. 1.026,
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 29/11/2021